Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002765-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), CARLOS ELIZEU CORREIA - CPF: 909.530.531-72 (AGRAVANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental, instaurada em razão de degradação verificada em propriedade rural de titularidade do recorrente. A impugnação sustentou a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, alegando ausência de esgotamento de diligências razoáveis para sua localização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada sob a vigência do CPC/1973, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como da jurisprudência consolidada que exige o prévio esgotamento de diligências para a localização pessoal do citando.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, impondo-se sua realização pessoal sempre que possível, com o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização do réu, especialmente quando há endereço rural conhecido, não diligenciado nos autos.

4. No caso concreto, não foram realizadas diligências no endereço rural onde o recorrente efetivamente residia, tampouco houve tentativa de citação por hora certa ou requisição de informações adicionais a órgãos públicos, demonstrando-se a indevida utilização da citação ficta.

5. A jurisprudência do STJ, mesmo sob a vigência do CPC/1973, consolidou o entendimento de que a citação por edital apenas se legitima após esgotados todos os meios de localização do citando, o que não ocorreu.

6. A nomeação de curador especial e a apresentação de defesa não suprem a ausência de citação válida, não afastando o vício que compromete a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença exequenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido, para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova tentativa de citação pessoal, mediante adoção de todas as medidas diligentes e necessárias à efetiva localização do executado.

Tese de julgamento:

"1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento prévio de todas as medidas diligentes e razoáveis de localização do citando, mesmo sob a égide do CPC/1973.

2. A ausência de diligência em endereço rural conhecido, aliado à não adoção de outras medidas alternativas de localização, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Elizeu Correia
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, no âmbito do
cumprimento de sentença
oriundo da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
n.o
0002238-75.2013.8.11.0059
, promovida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o
Parquet
estadual ajuizou ação coletiva visando à imposição de
obrigações de fazer e de pagar
em face do agravante, em decorrência de degradação ambiental constatada em propriedade rural de sua titularidade, localizada no Município de Confresa/MT.

Após o trânsito em julgado da sentença que acolheu integralmente os pedidos formulados, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença (ID 62884563, dos autos de origem), ocasião em que a parte executada apresentou
impugnação
, sustentando, em síntese, a
nulidade da citação por edital
realizada na fase de conhecimento, sob o argumento de que não foram
esgotadas todas as diligências razoáveis e necessárias
à sua localização pessoal, especialmente em seu endereço rural, local onde, inclusive, fora autuado e acompanhou a vistoria dos fiscais do IBAMA (ID 65358029, dos autos de origem)

A decisão agravada, contudo,
rejeitou a impugnação
, reconhecendo a
validade da citação por edital
, porquanto realizada sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973
, o qual, segundo o entendimento do juízo singular, não demandava a exaustão de meios extraordinários de localização, bastando a frustração da tentativa pessoal de citação, conforme ocorrido nos autos (ID 148247646, dos autos de origem)

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a tese de nulidade da citação, ao argumento de que a tentativa realizada no endereço urbano foi
insuficiente
e que não houve a realização de outras diligências possíveis e adequadas, tais como: a tentativa de citação no endereço rural, a citação por hora certa, ou mesmo a utilização de meios eletrônicos para sua localização (ID 266215259).

Defende, assim, que a citação por edital, modalidade de natureza
excepcionalíssima
, foi indevidamente utilizada, com ofensa direta aos princípios constitucionais do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, razão pela qual requer, em sede de tutela provisória, a
suspensão do cumprimento da sentença
até o julgamento final deste recurso, e, no mérito, a declaração de
nulidade da citação
e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
pela decisão monocrática do Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores, notadamente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação (ID 267530799).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a citação editalícia atendeu aos pressupostos legais então vigentes, pois foi antecedida de tentativa pessoal infrutífera no endereço indicado pelo próprio requerido, endereço este que era de seu uso habitual nos fins de semana e onde, inclusive, sua esposa foi regularmente notificada. Aduziu, ainda, que a nomeação de
curador especial
e a apresentação de
contestação
nos autos garantiram a observância do contraditório e da ampla defesa (ID 280133896).

Os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, que apresentou parecer no sentido de que a citação ficta não observou os
parâmetros rigorosos estabelecidos pela jurisprudência
, mesmo sob a vigência do CPC/1973, no sentido de que a citação por edital somente se justifica após a
exaustão de todas as medidas sérias e diligentes
de localização pessoal, o que, na hipótese, não se verificou, dada a existência de outro endereço conhecido e não diligenciado. No mérito, opinou pelo provimento do agravo de instrumento (ID 284235893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Como visto, cinge-se a controvérsia ao exame da validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da Ação Civil Pública n.o 0002238-75.2013.8.11.0059, cuja regularidade foi afirmada pelo juízo singular, sob a égide do revogado Código de Processo Civil de 1973, entendimento que se impugna por meio do presente recurso.

De início, é necessário rememorar que, no sistema processual brasileiro, a citação constitui ato essencial à formação válida da relação jurídico-processual, configurando verdadeira garantia fundamental do demandado, que, mediante ciência da demanda, poderá exercer plenamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

A citação por edital, por sua vez, traduz modalidade ficta de cientificação do réu e, por tal razão, é admitida com caráter absolutamente excepcional, somente se justificando quando a parte demandante demonstrar, de forma clara e exauriente, a impossibilidade de realizar a citação pessoal, após esgotar todos os meios razoáveis e diligentes para a localização do citando.

No caso posto em exame, restou incontroverso que, antes da decretação da citação por edital, houve uma única tentativa de citação pessoal no endereço urbano do agravante, localizado na cidade de Confresa/MT, conforme ato certificatório ID 62810625, dos autos de origem, em sua página 49.

Não se constatou, todavia, a adoção de qualquer outra medida destinada à sua localização, especialmente no endereço rural onde efetivamente residia, circunstância incontroversa e amplamente documentada nos autos.

Logo após a certidão acima mencionada, o Ministério Público pugna pela citação por edital, conforme petição ID 62810625, dos autos de origem, página 50, o que foi deferido pelo juízo, conforme decisão da página 51.

Com efeito, conforme ressaltado pela própria parte agravante, é fato notório que a autuação ambiental que deu ensejo à Ação Civil Pública foi lavrada na propriedade rural de titularidade do executado, local onde o mesmo foi pessoalmente encontrado, tendo, inclusive, acompanhado a diligência dos fiscais do IBAMA. Ademais, consta do auto de infração as exatas coordenadas geográficas da propriedade, aptas a permitir a realização de diligência para sua localização, o que não foi feito.

Neste contexto, verifica-se que o Ministério Público limitou-se a indicar para a citação apenas o endereço urbano do executado, no qual ele mantinha mera frequência esporádica aos finais de semana, conforme expressamente admitido por ambas as partes. Tal conduta revela-se manifestamente insuficiente para legitimar o emprego da citação ficta.

De rigor recordar que, ainda sob a égide do CPC/1973, já se consolidava na doutrina e na jurisprudência pátrias a compreensão de que a citação por edital exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas possíveis e razoáveis para a localização do citando, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime processual revogado, perfilhou entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

De igual modo, a doutrina mais abalizada sempre advertiu que a citação por edital não pode se fundar na mera frustração de uma única tentativa de citação pessoal, sendo imprescindível a demonstração de que o paradeiro do citando permanece incerto ou ignorado, mesmo após esgotadas diligências sérias e diligentes.

Na hipótese dos autos, não se verifica que tenham sido envidados todos os esforços razoáveis para a localização pessoal do executado.

Não houve, por exemplo, a tentativa de citação por hora certa, prevista nos artigos 227 e 228 do CPC/1973, tampouco diligência no endereço rural indicado nos documentos juntados aos autos.

De igual modo, não se vislumbra que tenham sido requisitadas informações a órgãos públicos ou entidades privadas que pudessem auxiliar na localização do réu, como se impõe mesmo sob a égide do revogado diploma processual, especialmente em casos em que a parte possui endereço conhecido e não diligenciado, como se constata no caso vertente.

Cumpre salientar que a ausência dessas diligências viola frontalmente o princípio do devido processo legal e, por via de consequência, os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, pois priva o demandado de participar efetivamente da relação processual, comprometendo, assim, a validade de todos os atos processuais subsequentes.

Destaco, ainda, que o entendimento acerca da necessidade de exaurimento prévio de todas as diligências de localização, antes da decretação da citação por edital, não é mero preciosismo formal, mas decorre de imperativo constitucional, que orienta a interpretação e a aplicação de todas as normas processuais, inclusive aquelas que regulam a citação ficta.

Não se olvide que, mesmo sob o manto do princípio do
tempus regit actum
, que orienta a incidência da legislação processual no tempo, tal diretriz não pode servir de manto protetor para práticas processuais atentatórias aos direitos fundamentais.

Na espécie, embora a citação por edital tenha sido formalmente autorizada com base no regime jurídico do CPC/1973, a sua validade depende da conformidade material com os princípios constitucionais que regem o processo, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a nomeação de curador especial para defesa dos interesses do demandado não afasta o vício da citação, pois não supre a falta de ciência efetiva da demanda nem elide o prejuízo causado, máxime quando, como no caso, sequer restou oportunizada ao réu a possibilidade de participação plena na fase de conhecimento, com a apresentação de defesa própria e pessoal.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais incidentes, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da citação por edital
realizada na fase de conhecimento, o que acarreta, por consectário lógico, a nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que fundamentou a presente execução.

Assim, merece reforma a decisão agravada, para que, declarada a nulidade da citação, sejam anulados os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se proceda a nova tentativa de citação pessoal do agravante, adotando-se, para tanto, todas as diligências necessárias e adequadas, inclusive a realização de diligência no endereço rural indicado nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para, reformando a decisão agravada,
declarar a nulidade da citação por edital
realizada na fase de conhecimento da Ação Civil Pública n.o 0002238-75.2013.8.11.0059, bem como dos atos processuais subsequentes, com o consequente
retorno dos autos à origem
, a fim de que seja realizada
nova tentativa de citação pessoal do executado
, observando-se todas as medidas diligentes e necessárias para sua efetiva localização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025